Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725096-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE GONCALVES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por inovação recursal, uma vez que os argumentos tecidos no recurso de apelação (ID 28267924) não foram tratados antes da sentença, especialmente nos embargos à monitória (ID 28267880). Portanto, a princípio, foram apresentados fundamentos novos no presente recurso, o que não é admitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO à recorrente o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator